Tribunal: TJES
Processo: 5016306-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA NO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime de tráfico de drogas. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando nulidade da audiência de custódia em razão da ausência de seu advogado, que não teria obtido acesso remoto ao ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência do advogado constituído na audiência de custódia, substituído por Defensor Público, configura nulidade por cerceamento de defesa; e
(ii) verificar se o habeas corpus pode ser conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetido previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Defensoria Pública na audiência de custódia supre eventual ausência do advogado constituído, não havendo nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa técnica, conforme o art. 563 do CPP.

4. A mera alegação de impossibilidade de acesso à videoconferência, desacompanhada de comprovação inequívoca de negativa formal de ingresso, não comprova cerceamento de defesa.

5. A impetração não pode ser conhecida, pois o pedido de revogação da prisão preventiva não foi formulado perante o juízo de origem, caracterizando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de Defensor Público para representar o preso em audiência de custódia não gera nulidade do ato se ausente demonstração de prejuízo.

2. O habeas corpus não é conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, HC nº 10000211443023000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 04.11.2021; TJ-ES, HC nº 50134456420248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016306-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA NO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime de tráfico de drogas. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando nulidade da audiência de custódia em razão da ausência de seu advogado, que não teria obtido acesso remoto ao ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência do advogado constituído na audiência de custódia, substituído por Defensor Público, configura nulidade por cerceamento de defesa; e
(ii) verificar se o habeas corpus pode ser conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetido previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Defensoria Pública na audiência de custódia supre eventual ausência do advogado constituído, não havendo nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa técnica, conforme o art. 563 do CPP.

4. A mera alegação de impossibilidade de acesso à videoconferência, desacompanhada de comprovação inequívoca de negativa formal de ingresso, não comprova cerceamento de defesa.

5. A impetração não pode ser conhecida, pois o pedido de revogação da prisão preventiva não foi formulado perante o juízo de origem, caracterizando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de Defensor Público para representar o preso em audiência de custódia não gera nulidade do ato se ausente demonstração de prejuízo.

2. O habeas corpus não é conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, HC nº 10000211443023000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 04.11.2021; TJ-ES, HC nº 50134456420248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA,
em face de decisão do
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, nos autos do procedimento nº 5037755-92.2025.8.08.0035.

Consoante a inicial (ID 16195218), o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente diante da alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi liberado seu acesso para participar da audiência de custódia.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16284557.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16302690.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16365005 opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA,
em face de decisão do
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, nos autos do procedimento nº 5037755-92.2025.8.08.0035.

Consoante a inicial (ID 16195218), o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente diante da alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi liberado seu acesso para participar da audiência de custódia.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática de crime de tráfico de drogas.

O impetrante alega que, apesar de devidamente constituído, e após acessar o “link” disponibilizado para a audiência de custódia realizada na manhã do dia 27/09/2025, não obteve acesso à videoconferência, sendo surpreendido com a realização da audiência sem sua participação.

No referido ato a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Após análise preliminar dos autos, verifiquei que o ora paciente foi submetido à audiência de custódia, sendo sua defesa técnica realizada por Defensora Pública, consoante se infere da cópia da ata anexada ao ID 16195219, não prosperando a alegação de nulidade.

Consoante bem pontuado pela e. Desembargadora plantonista, ao apreciar o pedido liminar no habeas corpus de nº 5016343-16.2025.8.08.0000, que versava sobre os mesmos fatos e argumentos aqui tratados, “
Os documentos colacionados pelo impetrante — consistentes em capturas de tela de celular com registros de chamadas telefônicas supostamente realizadas para o plantão do Núcleo de Audiência de Custódia e vídeos de tela do computador do patrono — não demonstram, de maneira inequívoca, que houve solicitação formal de acesso à audiência e tampouco a negativa desse acesso pela autoridade responsável
”.

Além disso, na forma do art. 563 do CPP, a realização da defesa técnica do paciente por parte de Defensor Público não inquina o ato de nulidade.

No mesmo sentido, “
A nomeação de Defensor Público para representar o Paciente na Audiência de Custódia não importa em nulidade do ato, mormente se não ficou comprovado qualquer prejuízo ao assistido
” (TJ-MG - HC: 10000211443023000 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/11/2021).

Ademais, consoante bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer ministerial, a insurgência do impetrante não foi levada ao conhecimento do juízo de origem, operando-se a supressão de instância.

Referida conclusão é confirmada pelas informações prestadas pelo juízo coator no ID 16284557, das quais se extrai, expressamente, “q
ue perante esta Vara não foi formulado pleito de liberdade
”.

No mesmo sentido, “
O Habeas Corpus não é conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi previamente apreciado no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50134456420248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 15/10/2024).

Dessa forma, a presente impetração não comporta conhecimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO
.

É como voto.